Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705119-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: FLORENCIO LIMA NETO DESPACHO A certidão de ID 68403622 encontra-se equivocada, tendo em vista a apelação interposta pelo autor no ID 68403610. À Secretaria para que regularize o cadastro do processo e, em seguida, intime a parte ré para apresentar Contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator